Tribunal: TJMT
Processo: 1010786-97.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010786-97.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAQUIEL NAIELE RAMOS FELIPE - CPF: 738.070.791-49 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1010786-97.2019.8.11.0015

APELANTE: RAQUIEL NAIELE RAMOS FELIPE

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – EXTRAVIO DE BAGAGEM – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais se atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo ao se levar em consideração que a bagagem da autora foi recuperada em menos de 24 horas e, a despeito das avarias externas, com todos os seus pertences.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAQUIEL NAIELE RAMOS FELIPE
na
Ação de indenização por danos mirais
ajuizada em face da
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros e correção monetária a partir da sentença. E ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante que o valor fixado a título de indenização por danos morais não é suficiente para amenizar os prejuízos extrapatrimoniais suportados bem como está em desacordo com os valores arbitrados por este Tribunal, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 179951669).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 179950905) que a autora, ora apelante, no dia 25/07/2019, ao desembarcar na cidade destino do voo operado pela requerida/apelada (partindo de Fernando de Noronha/PE às 16:15 hrs e chegando em Cuiabá/MT às 21:55 hrs), constatou o extravio da sua bagagem.

Consta que a demandante reside no Município de Tangará da Serra/MT e estava com passagem de ônibus marcada. Contudo, teve que aguardar por mais de 11 horas em Cuiabá/MT até que sua bagagem fosse recuperada, a qual continha diversas avarias.

Por esses motivos, ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobre a indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Isso porque, no tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 1.000,00 (mil mil reais), valor que atende aos princípios supramencionados, sobretudo ao se levar em consideração que a bagagem da autora foi recuperada em menos de 24 horas e, a despeito das avarias externas, continha todos os seus pertences, não ocasionando a perda de nenhum deles.

Desta feita, o valor fixado pelo magistrado condutor do feito atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que a companhia área solucionou o problema respeitando as normas da ANAC, conforme Resolução 400/16, que prevê, em seu artigo 32, § 2o, inciso I, que a bagagem extraviada deverá ser restituída ao passageiro em até 07 (sete) dias.

Desta feita, há de ser mantida a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023